Tribunal: TJMT
Processo: 1008161-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008161-78.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ROSANA GARCIA - CPF: 024.131.211-61 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (APELANTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008161-78.2023.8.11.0006

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: MARIA ROSANA GARCIA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não comprovado pelo requerido a regularidade na contratação das mensalidades associativas sob a denominação de
“CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”
para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados no seu benefício, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

2. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma dobrada, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que no caso, não houve recurso do requerido quanto a matéria.

3.

N
ão há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

4. Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARIA ROSANA GARCIA
, para:
a
) declarar a inexistência dos débitos descontados no benefício previdenciário da autora, sob a denominação de “Contribuição SINDNAP-FS” em discussão,
b
) condenar o requerida a restituição de forma dobrada dos descontos indevidos efetivados no benefício da parte autora, com correção monetária

pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais a autora, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, e
c
)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a contratação da contribuição em discussão, bem como o total conhecimento da autora quanto aos termos do contrato,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral, com a incidência da correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1o Grau,
in verbis:

“[...] Decorrido prazo de MARIA ROSANA GARCIA em 11/02/2025 23:59 [...].”

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado, arguiu o apelante a nulidade da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem a designação de audiência de instrução e julgamento, em total afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se
dos autos que a autora
MARIA ROSANA GARCIA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
SINDNAPI - SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
, aduzindo, em síntese, que é aposentada perante o INSS, sendo que ao consultar seu extrato de benefício,
constatou que foram realizados descontos em seu benefício relativos a contribuições associativas pela requerido, consoante Histórico de Crédito de Benefício de ID no 272529952 a 272529957.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, c) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
272530881, sendo que, preliminarmente
, arguiu carência de ação por ausência de interesse de agir e, no mérito,
sustentou a legitimidade dos descontos relativos às mensalidades associativas, visto que de devidamente contratado, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Rafel Siman Carvalho.

Inconformado, recorreu o requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação dos descontos das mensalidades em discussão, incumbia a requerida a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado das alegadas mensalidades associativas em discussão e que deu origem aos descontos no benefício da autora, consoante alegou em sua contestação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato para descontos das mensalidades associativas denominadas
“Contribuição SINDNAP-FS”
, à espécie, descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado ter julgado antecipadamente a lide.

Isto porque, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato e a nulidade dos descontos e determinou a restituição do valor descontado indevidamente do benefício ou conta corrente da autora de forma dobrada, visto que não houve recurso do requerido/apelante quanto a tal matéria.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA, A TÍTULO DE "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP"
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA ASSOCIAÇÃO DEMANDADA, DE RELAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO RECURSAL DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO DEMANDADA, RESTITUIÇÃO NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA VERBA MORAL. AFASTADA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RETIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. VALOR A SER DEPOSITADO NA MESMA CONTA BANCÁRIA EM QUE A CONSUMIDORA RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(TJ-AL - Apelação Cível: 0727377-65 .2023.8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2024)

“Recurso inominado. Descontos mensais em benefício previdenciário.
Contribuição ABAMSP
. Relação de consumo. Ausência de prova de adesão ou de contrato. Inexigibilidade das cobranças. Restituição dos débitos devida. Danos morais. Indenização devida. Recurso improvido.”
(TJ-SP - RI: 10012933220218260493 SP 1001293-32.2021 .8.26.0493, Relator.: Atis de Araujo Oliveira, Data de Julgamento: 06/10/2022, 2a Turma, Data de Publicação: 06/10/2022)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ABAMSP
– AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – COBRANÇA DE PEQUENOS VALORES E SEM OUTROS ATOS CAPAZES DE GERAR ABALO DE CUNHO MORAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9099/95)– RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-MS 08007931320218120016 Mundo Novo, Relator.: Juiz Wilson Leite Correa, Data de Julgamento: 25/02/2022, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 04/03/2022)

Do dano moral.

Por sua vez, verifica-se que procede a tese recursal em relação aos danos morais.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 272529942 que a autora/apelada apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte autora/recorrida seja ressarcida por danos morais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar esse instituto.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos juntados aos autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS (ABAMSP)
. ADESÃO NÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. PLEITO DE NÃO APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NATUREZA DE FORNECEDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA.
DANO MORAL INOCORRENTE NO CASO EM CONCRETO
. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. DESCONTOS REALIZADOS EM PERÍODO DETERMINADO SEM INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PROPOSITURA DA AÇÃO DOIS ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-PR - RI: 00020577320218160053 Bela Vista do Paraíso 0002057-73 .2021.8.16.0053 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/02/2023, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO MORAL
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso em tela, não havendo justificativa para o desconto mensal no benefício previdenciário da parte autora a título de “contribuição ABAMSP”, os valores pagos indevidamente deverão ser restituídos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes.

2. Longe do mero dissabor, o dano moral acarreta humilhação, tristeza, revolta e vexame, entre outros reflexos negativos, abalando de forma significativa o ofendido.

3. A mera cobrança indevida de valores de forma equivocada, sem que haja a demonstração de constrangimento ou abalo decorrentes de tal fato, não acarreta dano moral passível de indenização, configurando-se como mero aborrecimento.

4. A reforma parcial da sentença enseja a readequação do ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.”

(TJ-PR - APL: 00052766120198160119 Nova Esperança 0005276-61.2019.8 .16.0119 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 26/07/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2021)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelada, inviável o acolhimento do seu pedido, pelo que a sentença merece retificação nesse ponto.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: declaração da inexistência do débito em discussão, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025